Tribunal: CARF
Processo: 13888.721572/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721572/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.872 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
YVONNE SORNSEN GIUDICE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RRA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO
DE
MESES.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓPRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente a autuação quando a contribuinte comprova o número
de meses associados aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), com
documentação hábil e idônea extraída da ação judicial correspondente.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para considerar o número de 206 meses associados ao
RRA, e determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial
no 96.1103434-2, que tramitou na 9a Vara Federal de Piracicaba/SP, aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721572/2018-77
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.872 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721572/2018-77

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/53):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2017, ano calendário 2016, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Piracicaba. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 15.833,01, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado - tributação exclusiva. Número de meses declarados: 252.
Número de meses comprovado: 1. A descrição detalhada da infração encontra-se às
fls. 38.
A ciência do Lançamento ocorreu em 06/06/2018 (fls. 44) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 18/06/2018 (fls. 02), acompanhada de documentação, alegando, em
síntese, que a alteração é indevida pois o número de meses considerado pelo Fisco não
está correto. Esclarece que o processo começou em março de 1996 e o recebimento
somente aconteceu em novembro de 2016.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 25/11/2019 (fls. 61), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 26/12/2019 (primeiro dia útil pós feriado), recurso voluntário (fls. 64/84),
alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que o valor total efetivamente recebido decorreu
de valores acumulados no período de 12/1991 a 01/2008, totalizando 206 meses como base de
referência, ao teor dos documentos ora anexados, calhando na apreciação do suporte probatório
ora carreado, em nome do princípio da verdade material. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência do CARF neste sentido. No mérito, reafirma que o valor recebido
acumuladamente no ano-calendário de 2016, se referiu à revisão do benefício previdenciário de
seu falecido marido, Nelson Giudice, cujos cálculos de liquidação judicial extraído do processo
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.872 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721572/2018-77

judicial movido contra o INSS, como já dito, incidiram sobre o período de 206 meses. Requer,
ao final, preliminarmente, a juntada da documentação ora carreada, face a necessidade de
aferição da verdade material e, caso assim não se entenda, seja convertido o julgamento em
diligência, com intuito de constatação pela autoridade administrativa das informações prestadas,
nos termos da legislação de regência e, no mérito, o cancelamento do débito fiscal reclamado,
com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 85/172.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente – do número de meses declarados:
O litígio recai sobre a alteração dos meses do RRA declarados, decorrentes de
ação judicial de 252 para 01 mês, por falta de apresentação dos cálculos relativos aos meses
declarados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento do RRA lançado na DAA/2017, com a restituição do imposto de renda a
faz jus.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia de peça processuais extraídas do processo no 1103434-14.1996.403.6109
(96.1103434-2), que tramitou no 9o Vara Federal de Piracicaba/SP (fls. 124/170).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.872 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721572/2018-77

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação pela decisão de recorrida (fls. 52/53):
Compulsando-se os autos, verifica-se que a interessada mais uma vez deixou de
apresentar documentos judiciais que comprovassem o número de meses a que se refere
a ação movida contra o INSS.
Em que pese restar claro que a ação trata da revisão de benefícios previdenciários
(documento às fls. 13), nenhum dos documentos juntados aos autos (fls. 09/21)
identifica a quantidade de meses a que se refere essa diferença a maior nos
benefícios em questão.
Nesse ponto cumpre informar que a quantidade de meses a ser informada no campo
próprio da declaração não tem relação com o tempo de demora ou trâmite da ação
judicial, mas sim à quantidade de meses a que se refere o período em que seriam
devidas as parcelas julgadas procedentes. A título exemplificativo, se uma pessoa
ingressa com uma ação na Justiça do Trabalho em janeiro de 2010 para que sejam pagos
adicionais noturnos que não foram adimplidos por sua fonte pagadora entre janeiro de
2007 e dezembro de 2008, ainda que o valor seja recebido pela pessoa somente em
dezembro de 2018, o número de meses corresponde a 24 (janeiro de 2007 a dezembro
de 2008) e não 108 meses, que foi o tempo decorrido entre o início da ação e o seu
deslinde. Assim, sem que a impugnante tenha apresentado trechos da ação ou
planilhas de cálculos que indiquem a quantidade de meses a que se refere o
rendimento recebido acumuladamente, não é possível ajustar o número de meses.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Os documentos ora carreados, informam que a Recorrente obteve rendimentos, no
valor total de R$ 68.172,95, decorrentes do processo judicial no 96.1103434-2, que tramitou no
9a Vara Federal de Piracicaba/SP (fls. 124/170), movido contra o INSS, onde se pleiteou a
revisão do benefício previdenciário de seu falecido marido, Nelson Giudice, valores estes
recebidos no ano-calendário de 2016 (fls. 20 e 120).
Ademais, tem-se que a conta de liquidação/cálculos judiciais elaborada (fls.
153/159), é contundente em demonstrar que os rendimentos recebidos acumuladamente se
referem ao período de 12/1991 a 01/2008 (incluindo-se os abonos recebidos), totalizando 206
meses, informação também registrada na própria planilha de apuração elaborada pela Recorrente
(fls. 171/172).
Portanto, restando demonstrado que a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia, deverá a tributação incidente sobre o RRA recebido integralmente no ano-calendário
de 2016, ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os
rendimentos recebidos (12/1991 a 01/2008) – tendo por base a conta de liquidação elaborada
judicialmente onde se originou os rendimentos pagos pela CEF (fls. 20 e 120) – devendo ser
observado no cálculo o período de 206 meses, razão pela qual, diante da verossimilhança das
alegações recursais e do conjunto probatório produzido, e ancorado na legislação de regência
(art. 12-A da Lei no 7.713/88), torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para considerar o número de 206 meses associados ao RRA, e determinar o recálculo do imposto
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.872 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721572/2018-77

devido sobre os valores recebidos no processo judicial no 96.1103434-2, que tramitou na 9a Vara
Federal de Piracicaba/SP, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 181
DF CARF MF
Original